Tribunal: TJDFT
Processo: 0007494-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007494-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17700045, o exequente noticiou que a contadoria judicial apresentou os valores devidos a anuente MARIA DE FATIMA SILVA, quando o determinado pela decisão de ID 15123374 foi que a contadoria apresentasse os cálculos da anuente MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ROCHA In casu, ao compulsar os autos, verifico que, comprovada a condição de beneficiária do acórdão Num. 15123374 - Pág. 3 Assinado eletronicamente por: WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR - 19/03/2020 18:26:08 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031918260797000000014718812 Número do documento: 20031918260797000000014718812 exequendo, os cálculos concernentes a MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ROCHA já foram homologados (ID 10963211) e expedida sua respectiva requisição de pagamento (ID 10963234), a qual já originou procedimento próprio (PCT 2017.00.2.005533-2). Assim, determino, novamente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos à anuente MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ROCHA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada às fls. 614-616 (ID 10963163), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido naquela oportunidade. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos demais anuentes será apreciado posteriormente. Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. Brasília, 13 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador